Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741660-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO MAURER RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Maurer Ramos contra a r. decisão Id. 212636101, proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0786408-93.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados da conta do autor são indevidos, em especial porque a própria parte autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais." Sustenta o Agravante que, no ano de 2023, não conseguiu pagar pontualmente as dívidas do cartão de crédito, nem as parcelas de empréstimos contraídos junto aos Agravados, razão de o BRB – Banco de Brasília S.A ter retido os valores que foram depositados em sua conta salário. Explica que requereu o cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente, com base no art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790, mas o primeiro agravado informou que o cancelamento somente poderia ser realizado se lhe enviasse documento assinado e autorizasse a majoração dos juros e a aplicação de multa. Alega que, para receber parte dos seus rendimentos, foi compelido a parcelar a dívida. Relata que, mesmo tendo solicitado o cancelamento dos descontos automáticos, foi surpreendido, no mês de setembro/2024, com a retirada de R$ 1.483,27 da sua conta salário. Afirma que foi desconsiderado o pedido de revogação da autorização de lançamentos dos empréstimos em sua conta bancária, o que constitui grave violação ao art. 6o da Resolução n. 4.790/2020. Diz que foi informado sobre a política interna da instituição financeira adotada em 2024, que permite o desconto de débitos de forma automática, sendo irrelevante a Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 e o pedido expresso do consumidor em 2023. Pede, assim, a antecipação da tutela para ordenar a suspensão dos descontos automáticos em sua conta salário. Requer, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela antecipada e, por fim, determinar a restituição dos R$ 1.483,27 retirados da sua conta corrente em setembro de 2024. O preparo não foi recolhido, pois foi concedida gratuidade da justiça ao Agravante nos autos de referência. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pede o Agravante, em síntese, a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos automáticos em sua conta salário. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para receber salários/proventos/vencimentos, sem a limitação imposta aos empréstimos consignados em folha de pagamento. No mesmo sentido, o c. STJ entende que não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas (STJ, REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1.6.2021, DJe 4.6.2021). Nesse contexto, são lícitos os referidos descontos enquanto a autorização perdurar, podendo ser revogada, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema. Assim, admite-se a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que os descontos sejam suspensos, por se tratar de direito do contratante. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 3. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime (Acórdão 1728216, 07140219020228070003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para suspender os descontos de empréstimos em conta corrente da parte autora. 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente. 3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, "o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário". 4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que "os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista". Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN. 5. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante. Após a solicitação de cancelamento, deve haver a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo. 6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. 7. Incidem, na espécie, as disposições da Res. 4.790/2020 do BACEN. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (Acórdão 1910349, 07506478020238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Ressalto que a referida revogação poderá ocorrer a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. No caso, o Agravante alega que pediu a revogação da autorização, mas que foi surpreendido, no mês de setembro/2024, com a retirada de R$ 1.483,27 de sua conta salário. Diz que “foi informado de que a política interna da instituição financeira adotada em 2024 permite o desconto de débitos de forma automática, sendo irrelevante a resolução do Banco Central no. 4.790/2020 e o pedido expresso do consumidor feito no ano de 2023”. De fato, o documento Id. 212527020 (autos de referência), datado de novembro/2023, indica que o Agravante solicitou a revogação da autorização, para que as parcelas decorrentes de empréstimo bancário e de cartões de crédito deixem de ser descontadas automaticamente de sua conta corrente. Entretanto, malgrado os argumentos narrados pelo Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão, principalmente sobre a regularidade do pedido de revogação, formulado na via administrativa, conforme o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora